Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INFORMAÇÃO. DEVER. TEMA REPETITIVO N. 1112 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO. NECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada no Tema Repetitivo n. 1.112 e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência. Fixou-se a seguinte tese controvertida: Definir se cabe à seguradora e/ou estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo (Proposta de Afetação no Recurso Especial n. 1.874.811/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 5.11.2021).
2. O feito deve ser sobrestado até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça, caso não comprovada a hipótese de distinção.
3. Agravo interno desprovido.